Tribunal: TJDFT
Processo: 0728008-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. AUTORIA DO CRIME EVIDÊNCIADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se pode falar em nulidade ou imprestabilidade do reconhecimento oferecido pela vítima por descumprimento ao art. 226 do CPP, se instantes depois do crime, ela individualizou o agente. 1.2 O caput do referido artigo dispõe que a forma de realização do procedimento deve ser observada "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa". Contudo, a instauração da metodologia legal pode ser afastada quando não existir dúvida, como ocorreu no caso em comento, em que instantes depois do roubo a vítima reconheceu o acusado como o autor da ação. Precedente.

2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório; com base em tais premissas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o depoimento dos policiais que atuaram no flagrante, é coerente e apto, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.

3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.